Tribunal: TJDFT
Processo: 0725863-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0725863-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SANDRA DE ALMEIDA MONTENEGRO, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em resposta ao ofício no 806/2021 - VETECA TAG (ID 26516515), oficie-se ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga informando que este precatório (0725863-47.2020.8.07.0000) pertencente à credora SANDRA DE ALMEIDA MONTENEGRO ocupa a posição no 36444 na lista cronológica de pagamento e que não há previsão para liberação do crédito, considerando que, no momento, a COORPRE está realizando a quitação na ordem cronológica dos precatórios autuados no ano de 2003. Confiro força de ofício a este despacho. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac